Tribunal: TJBA
Processo: 8006994-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8006994-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: GABRIEL SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

EMBARGADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, em que a parte embargante sustenta omissões quanto à (i) aplicação da decisão do STF na Suspensão de Liminar n. 1.816/BA, (ii) existência de contratações precárias na mesma regional, e (iii) ausência de uniformização de jurisprudência no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia. Requer, com isso, o reconhecimento de omissão e a consequente modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há três questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado é omisso por não considerar decisão posterior proferida pelo STF em Suspensão de Liminar; (ii) apurar a existência de omissão quanto à observância do critério regional de provimento do concurso; e (iii) determinar se a existência de divergência jurisprudencial enseja o acolhimento dos embargos para fins de uniformização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir fundamentos ou manifestar inconformismo com o conteúdo da decisão judicial.

4 - A decisão do STF na Suspensão de Liminar n. 1.816/BA foi proferida após o voto no Agravo de Instrumento e quando o julgamento dos Embargos de Declaração já havia sido pautado, não podendo, portanto, ser considerada omissão sanável.

5 - A referida decisão não possui efeito vinculante, alcança apenas os processos listados e não foi adotada com o objetivo de uniformizar jurisprudência, não sendo obrigatória sua observância.

6 - O critério de provimento do cargo fixado em edital foi devidamente analisado e observado no Acórdão embargado.

7 - A alegação de divergência jurisprudencial não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos Embargos de Declaração, devendo ser tratada por meio dos mecanismos processuais próprios, como o incidente de uniformização.

8 - A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o mero inconformismo da parte com o teor da decisão não justifica o acolhimento de embargos de declaração, tampouco seu uso para fins de prequestionamento genérico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1 - O Acórdão não é omisso quando a matéria alegada não era conhecida à época do julgamento ou não possui caráter vinculante.

2 - A existência de divergência jurisprudencial deve ser enfrentada por meio de incidentes próprios, não sendo cabível nos embargos de declaração.

3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à manifestação de inconformismo com a decisão.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 489, 1.022, I a III, e 1.043.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020.

- STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020.

- STJ, REsp 1559348/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.06.2019, DJe 05.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
no processo nº 8006994-19.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante
GABRIEL SANTANA SOUZA

e Embargado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA